Tribunal: CARF
Processo: 10880.913750/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913750/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.682 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
CAMARGO CORREA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE.
INCORPORAÇÃO.
Os rendimentos auferidos pela incorporada, bem como o IRRF correspondente,
devem integrar a DIPJ especial de incorporação, para fins de apuração e
restituição do saldo negativo do período especial. Não se pode conceber que a
incorporadora utilize de retenções na composição do seu saldo negativo, em
período anterior a incorporação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah, André Luis Ulrich Pinto,
Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-39.056, da
5a Turma da DRJ/SP1, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913750/2010-19
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.682 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913750/2010-19

No caso em exame, a recorrente transmitiu DCOMP no
14526.06345.270407.1.7.02-3264 (com demonstrativo do crédito), e diversas outras, vinculadas
ao crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 (exercício 2005), no valor de R$
27.498.959,38.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 192), homologou
parcialmente as compensações efetuadas, reconhecendo um crédito no valor de R$
20.180.811,31, conforme recorte a seguir:

Observa-se na informações complementares de análise do crédito (e-Fls. 194 e
195) que a parcela não reconhecida do crédito refere-se a parcelas de retenções na fonte não
comprovadas, conforme recorte a seguir:

Em sede de Manifestação de Inconformidade, a contribuinte apresentou os
seguintes argumentos (sintetizados no acórdão recorrido):
• A SRFB não tinha o direito, no mês de Março de 2010, de reduzir e glosar, em
R$7.318.148,07, o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2004, em virtude do
mesmo já ter sido atingido pela decadência desde 01/01/2010. Consequentemente, a
SRFB não podia proceder, no mês de Março de 2010, ao lançamento de exigências
tributárias relativas à DIPJ do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, conforme
determina os artigos 150 do CTN e 899 do RIR/1999.
• Na eventual hipótese de serem superadas as razões da preliminar acima, ainda assim
não deve prosperar o r. Despacho Decisório ora guerreado. Para comprovar a efetiva
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.682 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913750/2010-19

retenção, anexa aos autos cópia dos informes de rendimentos fornecidos pelas fontes
pagadoras dos rendimentos correspondentes ao IRRF glosado.
• Esclarece os informes de rendimentos correspondente ao IRRF cód. 6800, foram
emitidos pelas fontes pagadoras em nome da empresa “Ativia Participações LTDA”,
CNPJ no 04.481.194/0001-45, incorporada pela manifestante em 01/12/2004.
A seguir, a ementa da decisão de 1a instância:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2004
Ementa: PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei. Não comprovada essa condição,
não é passível de homologação a compensação declarada.
IRPJ. SALDO NEGATIVO. Cabe a compensação do IRRF incidente sobre rendimentos
oferecidos à tributação em apuração anual e comprovado por informes de rendimentos
ou constante dos sistemas de informação da Administração Tributária.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

No acórdão proferido pela DRJ, esta inicialmente afastou a preliminar de
decadência, por entender que a verificação da liquidez e certeza não se confunde com o direito
de revisar valores para fins de exigência tributária.
No mérito, destacou as seguintes razões:
(...)
No caso verifica--se nos informes de rendimentos emitidos pelo Banco Citibank S/A e
Banco de Investimentos CSFB S/A (fls. 238 e 239) que o IRRF decorre de rendimentos
financeiros auferidos pela Ativia Participações S/A CNPJ 04.0481.184/0001-45, no
período de janeiro a novembro de 2004.
A empresa em comento, foi incorporada pela requerente em 01/12/2004 (fls. 240/241).
Assim, nos termos do artigo 272 do RIR/1999, os rendimentos auferidos pela Ativia,
bem como o IRRF correspondente deve integrar a DIPJ especial de incorporação PA
01/01/2004 a 01/12/2004, e não a DIPJ/2005 transmitida pela requerente.
Quanto ao imposto retido a título de juros sobre o capital próprio cód. 5706 no montante
de R$ 7.142.233,08, a interessada apresenta cópia do informe de rendimentos emitido
pela Camargo Corrêa Cimentos S/A – CNPJ 62.258.884/000136 (fls. 251),
acompanhado de cópia dos comprovantes de arrecadação do IRRF correspondente
(fls. 253 e 254).
As informações constantes dos documentos em tela foram confirmadas nos sistemas
Portal DIRF e SIEF/Documentos de Arrecadação (fls. 259 e 260). Verifica-se, ainda na
Ficha 06 da DIPJ/2005, transmitida em 11/11/2009, que a Receita de Juros o Capital
Próprio informada na linha 23 (R$ 228.784.922,65) é compatível com o IRRF
compensado (fl. 261).
Destarte o IRRF no montante de R$ 7.142.233,08, incidente sobre a receita de Juros o
Capital Próprio deve ser adicionado ao saldo negativo apurado no Despacho Decisório
de fl. 192.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.682 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913750/2010-19

Conforme demonstrativo de compensação em anexo (fl. 262), o crédito ora reconhecido
(R$ 7.142.233,08), homologa em parte as compensações declaradas como segue:

Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade interposta pela
interessada para:
•
HOMOLOGAR
as
DCOMP(s)
no
17463.46932.190706.1.7.020003
e
21736.91472.200706.1.7.02-0313;
• HOMOLOGAR EM PARTE, conforme demonstrativo de fl. 262 a DCOMP no
37397.46878.200706.1.7.02-8062; e,
• NÃO HOMOLOGAR a DCOMP no 11987.45133.050207.1.7.02-2763

Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário e demais documentos (e-Fls. 287 e ss).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que resta em litígio uma parte do crédito pleiteado, no valor originário de
R$ 175.914,99, referente a duas parcelas de retenções na fonte decorrentes de rendimentos
financeiros auferido pela incorporada Ativia Participações S/A CNPJ 04.0481.184/000145, no
período de janeiro a novembro de 2004.
Como visto no relatório, a DRJ não reconheceu esta parcela do crédito por
entender que essas retenções na fonte deveriam integrar a DIPJ especial de incorporação (P.A.
01/01/2004 a 12/12/2004), e não a DIPJ 2005 transmitida pela requerente.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.682 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913750/2010-19

Em sede de recurso voluntário, a contribuinte contrapõe os argumentos da decisão
recorrida, alegando que os rendimentos auferidos pela empresa incorporada Ativia, bem como o
IRRF correspondente, integraram a DIPJ especial de incorporação PA 01/01/2004 a 01/12/2004,
com base nos seguintes documentos:
a) Recibo de entrega da DIPJ especial de incorporação n° 0345555472- 77
referente ao período de 01/01/2004 a 01/12/2004, da empresa -
incorporada Ativia CNPJ no 04.481.194/0001-45 (Anexo II 1/1)
b) Ficha 53 — Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte (LR, -
LP e LA) da DIPJ especial mencionada no parágrafo a) acima, onde
constam os rendimentos auferidos pela Ativia no valor total de
R$879.574,95, e o IRRF correspondente no valor total de R$175.914,99
(Anexo Ill 1/1), conforme quadro demonstrativo a seguir:

c) Ficha 11 - Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa da DIPJ
especial mencionada no parágrafo "a)" acima, onde constam as
compensações de uma parte do IRRF com as estimativas mensais de
Janeiro de 2004 (linha 07 : R$3.046,14), e de Fevereiro de 2004 (linha 07:
R$2.608,08) (Anexos IV 1/4 a 4/4), totalizando R$5.654,22
d) Ficha 12A — Cálculo do Imposto de Renda Sobre o Lucro Real da DIPJ
especial mencionada no parágrafo "a)", onde consta na linha 13 o saldo
remanescente do IRRF no valor . de R$170.260,77 (R$175.914,99 —
R$5.654,22), fazendo parte do saldo negativo do• IRPJ do PA 01/01/2004
a 01/12/2004 (Anexo V 1/1)

Complementa que, com base nos documentos apresentados (Anexos II 1/1, III 1/1,
IV 1/4 a 4/4 e V 1/1), fica devidamente comprovado que os rendimentos auferidos pela Ativia no
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.682 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913750/2010-19

PA 01/01/2004 a 01/12/2004 de R$879.574,95, bem como o IRRF correspondente de
R$175.914,99 integraram devidamente a DIPJ especial de incorporação.
Analisando-se os argumentos da recorrente, penso que não lhe assiste razão.
Como já destacado pela DRJ, os rendimentos auferidos pela incorporada, bem
como o IRRF correspondente, devem integrar a DIPJ especial de incorporação.
Mas não só isso, eventual crédito de saldo negativo da incorporada deve ser
pleiteado em pedido de restituição específico do período de apuração especial decorrente da
incorporação. Nesse sentido, assim dispõe o inciso III, do Art. 4o, da IN no 900/2008:
Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição:
(...)
III - na hipótese de apuração especial decorrente de cisão, fusão, incorporação ou
encerramento de atividade, a partir do 1o (primeiro) dia útil subseqüente ao do
encerramento do período de apuração.

Isto porque, a mera retenção de IR por si só não é passível de restituição, haja
vista que a mesma possui natureza de antecipação do imposto devido, e como tal deve ser
considerado na DIPJ correspondente, cujas receitas foram oferecidas à tributação.
Inclusive, extrai-se esse racional da Súmula no 80, CARF.
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

A recorrente alega que informou tais retenções na DIPJ especial, contudo, o que
se verifica é que indicou as mesmas retenções na DIPJ 2005 da empresa incorporadora, onde
pleiteia o presente crédito.
Como já mencionado, tal procedimento encontra-se equivocado, vez que a
recorrente teria apenas o direito de aproveitar eventual crédito de saldo negativo da apuração
especial da incorporada, e não de deduzir isoladamente da sua apuração as retenções por ela
sofridas.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.682 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913750/2010-19

Frisa-se que não se trata de uma mera questão formal, mas sim de um
procedimento meritório que afeta diretamente a composição e existência do crédito.
Portanto, entendo que o crédito remanescente não deve ser reconhecido, razão
pela qual a decisão de 1a instância deve ser mantida.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 332
DF CARF MF
Original